Tribunal: TJDFT
Processo: 0730679-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0730679-04.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNT PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI AGRAVADO: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 39277241) interposto por UNT PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do mandado de segurança impetrado pela agravante contra ato acoimado coator do Diretor de Contratações e Aquisições do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Eis o teor do decisório (ID 134116391 – processo referência): Recebo a emenda. Custas recolhidas. Trata-se de mandado de segurança, com requerimento liminar, ajuizado por UNT PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI contra ato praticado pelo Diretor de Contratações e Aquisições do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, no qual pretende que a autoridade impetrada seja compelida a retirar as penalidades impostas a si no SICAF e nos demais cadastros públicos, bem como a suspensão da sanção administrativa de suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a Administração do Distrito Federal pelo prazo de 04 (quatro) meses. Para tanto, sustenta ser pessoa jurídica de direito privado que celebrou contrato com o Poder Público, mas que, devido à alta inflação, não pode manter os temos das propostas convencionadas. Informa que em decorrência disso foi punida administrativamente. Aduz que a punição é abusiva. Assevera que, in casu, o ato abusivo ao qual foi submetida consiste em multa de 15% sobre o valor total dos pedidos não entregues (R$ 118.470,19), totalizando o valor de R$ 17.770,52 (dezessete mil, setecentos e setenta reais e cinquenta e dois centavos) e em suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração do Distrito Federal pelo prazo de 04 (quatro) meses. Noticia que não há justo critério para dosimetria da sanção administrativa, também não há, no processo administrativo, fato ou circunstância relacionado à sua culpabilidade, além da inexistência de prejuízo à Administração causado pela empresa. Diz que com o máximo respeito às decisões administrativas, mas elas se basearam em uma realidade de total desconexão aos fatos, com claro sentimento persecutório à empresa que atuou com verdadeira boa-fé, lisura e prestígio ao órgão licitante. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. Os autos vieram conclusos para decisão. É a exposição. DECIDO. A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. Pressupondo a existência de prova pré-constituída, o impetrante busca provimento judicial que afaste a incidência das penalidades administrativas impostas a si a partir da decisão n.o DICOA/2022 - CBMDF/DICOA/SECON/SUTEC, de 20 de junho do corrente ano. Pois bem. A despeito de a via escolhida demandar a demonstração do direito de plano, mediante prova pré-constituída, as liminares podem ser deferidas diante da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão. Entretanto, no caso dos autos, a par da confissão da impetrante de que não cumpriu sua parcela do contrato, há documentação que ilustra um contexto adequado para a imposição das penalidades por parte da autoridade impetrada. Isso porque, em sede de cognição não exauriente, observo que a impetrante amargou as punições a partir de um processo administrativo em que lhe foi assegurado o contraditório e a ampla defesa, de modo que não se afigura pertinente o controle judicial. No id. 133765010, por exemplo, observa-se a legitimidade da atuação administrativa que, ao tempo em que cientificou a requerente acerca das inadimplências, alertou quanto às penas. Confira-se; “2. INFORMAR que chegou ao conhecimento da Diretoria de Contratações e Aquisições notícia sobre atraso sistemático na entrega das peças e acessórios objeto do Contrato no 26/2021 (65958217), solicitadas à contratada pelo Centro de Manutenção de Viaturas - CEMEV. Embora notificada para o saneamento da situação (Ofício no 36/2021 - 72946352) e concedida a dilação de prazo para a entrega das peças no bojo da Notificação n.o 74/2021 - CBMDF/DICOA/SECON/SUTEC (73153866 e 73540582), a contratada realizou a entrega apenas de parte dos pedidos de 2021, segundo relato da Comissão Executora no Memorando No 114/2022 - CBMDF/CEMEV/SELOG (78849363); 3. INFORMAR que o atraso dos pedidos estendeu-se até 2022, de forma sistemática, configurando em inequívoco descumprimento contratual, segundo consta no Memorando no 328/2022 - CBMDF/CEMEV/SELOG (82740265) e Memorando no 497/2022 - CBMDF/CEMEV/SELOG (85781332), apesar da empresa ter sido notificada em momentos diferentes sobre o atraso e problemas na execução, como se observa nos documentos 78590202, 82739519, 83702011, 85781133; 4. INFORMAR que restou assentado na instrução dos autos do Processo n° 00053-00099468/2021-15, sobretudo através do Ofício No 33/2022 - CBMDF/DICOA/SECON/SUREC (85128671), a impossibilidade fática da aplicação do reequilíbrio econômico-financeiro solicitado, bem como a rescisão amigável da avença, demonstrando a total incapacidade da empresa contratada de manter a execução do contrato vital à consecução da atividade fim da Corporação, desguarnecendo a necessária manutenção das viaturas da Corporação, não restando outra alternativa senão a instauração de procedimento apuratório para fins de Rescisão Unilateral do Contrato no 26/2021 (65958217), com fulcro nos incisos I e II do art. 78 da Lei Federal no 8.666/93 e na Cláusula Décima Quinta do instrumento contratual; 5. INFORMAR que foi instaurado procedimento administrativo para apurar os fatos, conforme Despacho 86338425; 6. INFORMAR que o Decreto Distrital no 26.851/2006 regula a aplicação das sanções administrativas e dispõe: Art. 2o As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, garantida a prévia defesa, estão sujeitas às seguintes sanções: I - advertência; II - multa; III - suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a Administração do Distrito Federal: [...] IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os moa-vos (sic) determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. [...] Art. 4° A multa é a sanção pecuniária que será imposta ao contratado pelo atraso injustificado na entrega ou execução do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais: I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso; II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada; III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II deste artigo; IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente; 7. NOTIFICAR a empresa acima identificada para apresentar alegações de defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento desta, dando-lhe ciência de que, em caso de ausência de justificativa, estará passível de sofrer sanção administra6va (sic), nos moldes do Decreto Distrital no 26.851/2006”. Nessa linha, ao compulsar os autos, não vislumbro indícios de que a presunção de legitimidade do ato administrativo possa ser infirmada e, tampouco, a presença dos requisitos para concessão de liminar vindicada. Portanto, INDEFIRO o requerimento liminar. Intime-se a autoridade impetrada a prestar suas informações. Observe-se o disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/09, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Vindo o requerimento, anote-se o nome do Procurador do Distrito Federal, na capa dos autos, para facilitar o acompanhamento dos atos processuais respectivos, procedendo-se às devidas anotações de estilo. Após, ao Ministério Público. Confiro a presente decisão FORÇA DE MANDADO. (grifo no original) Inconformada, a agravante reedita idênticos argumentos apresentados na origem para obter a concessão da medida de urgência, destacando a ausência de justo critério para a dosimetria das sanções e que a manutenção de tais penalidades inviabilizará a saúde financeira da empresa. Ao final, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos das punições administrativas até o final do mandado de segurança. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Do exame dos autos de origem, verifico quais as penalidades aplicadas à agravante: 1. APROVAR o inteiro teor da Informação Técnica n.o 121/2022 - CBMDF/DICOA/SECON/SUTEC (88679578); 2. APLICAR a penalidade administrativa de multa à empresa UNT PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS - EIRELI, no valor de R$ 17.770,52 (dezessete mil, setecentos e setenta reais e cinquenta e dois centavos), tendo em vista a inexecução parcial do contrato que deu ensejo à rescisão contratual, com fulcro no inciso IV do art. 4o, do Decreto Distrital no 26.851/2006 e na Cláusula Décima Terceira do Contrato no 26/2021 (65958217); 3. APLICAR, cumulada à sanção de multa, a penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração do Distrito Federal, pelo prazo de 04 (quatro) meses, na forma definida no art. 7o da Lei no 10.520/2002 e art. 49 do Decreto Federal no 10.024/2019 c/c art. 2o, inciso III e art. 5o, inciso III, do Decreto Distrital no 26.851/2006, amparada pela Cláusula Décima Terceira do Contrato no 26/2021 (65958217); 4. RESCINDIR UNILATERALMENTE Contrato no 26/2021 celebrado entre o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e a empresa UNT PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS - EIRELI, inscrita no CNPJ sob o registro no 35.339.031/0001-56, em virtude da inexecução parcial do contrato, com fulcro nos artigos no 58, inciso II, 77, 78, incisos II, III e 79, inciso I, da Lei no 8.666/93, por restar evidenciado na instrução processual a incapacidade da empresa de manter a execução do contrato vital à consecução da atividade fim da Corporação; 5. DETERMINAR à Subseção de Análise e Apoio Técnico - SUTEC que prepare notificação à Contratada e atos necessários para formalizar a rescisão contratual nos autos principais. (ID 133747068 – processo referência – grifos no original) Consta do contrato firmado entre a recorrente e o Poder Público: CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES 13.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Contrato, serão aplicadas as penalidades estabelecidas no Decreto 26.851/2006 e alterações posteriores. (ID 136303020 – p. 10/12 – processo referência – grifos no original) Dispõe o Decreto Distrital 26.851/2006: Art. 2o. As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, garantida a prévia defesa, estão sujeitas às seguintes sanções: I - advertência; II - multa; III - suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a Administração do Distrito Federal: a) para a licitante e/ou contratada através da modalidade pregão presencial ou eletrônico que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; a penalidade será aplicada por prazo não superior a 5 (cinco) anos, e a licitante e/ou contratada será descredenciada do Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida; b) para as licitantes nas demais modalidades de licitação previstas na Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, a penalidade será aplicada por prazo não superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta cometida. IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. Parágrafo único. As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia a interessada, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. O descumprimento do contrato foi reconhecido pela agravante, embora aponte a crise pandêmica e a guerra na Ucrânia como fatores que entende como justo motivo para não atender aos termos contratuais. Vê-se, ademais, que a Administração Pública trilhou o caminho para equacionar a situação, inclusive concedendo à contratada lapso temporal para a entrega das peças/produtos e, somente diante da inegável recalcitrância, promover a aplicação das penalidades. Anoto que a advertência, penalidade mais branda no rol legal e aquela que a recorrente entende aplicável ao caso concreto, não encontra guarida, uma vez que várias foram as admoestações encaminhadas à contratada, conforme se vê no ID 136306020 (pgs. 50/57 e 64/82 – processo referência). Ressalte-se que a multa, nos termos do artigo 4o do Decreto Distrital 26.851/2006, “é a sanção pecuniária que será imposta à contratada (...) por atraso injustificado na entrega ou execução do Contrato” e aplicada em 15 % (quinze por cento) quando ocorre a recusa parcial ou total na entrega do material (inciso IV). Outra não é a situação referente à suspensão de participação em procedimentos licitatórios e de contratação com a Administração pelo prazo de quatro meses, pois o artigo 5o, inciso III, do mesmo Decreto foi perfeitamente cumprido. Destaque-se, ainda, que a cumulação de sanções encontra-se prevista no parágrafo único do artigo 2o do Decreto Distrital 26.851/2006, tendo sido observada a imposição de defesa prévia no bojo do processo administrativo. Confira-se, a propósito, julgado desta egrégia Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO VERIFICADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LICITAÇÃO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE À LICITANTE. RECUSA DE CUMPRIMENTO DA PROPOSTA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA PENALIDADE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. ... 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento, ao indeferir a tutela provisória vindicada pela ora agravante. 3. Nos termos do art. 7o da Lei n. 10.520/02, quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 4. Na espécie, compulsando os autos, constata-se que a autora, ora recorrente, pretende, no âmbito de tutela provisória, a suspensão de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de 12 (doze) meses, no âmbito de licitação, pela modalidade Pregão Eletrônico, em sistema de registro de preços, promovida pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, que tinha como objeto a aquisição de "kits" de uniformes escolares para os estudantes da rede pública de ensino, conforme Edital n. 12/2019. 5. Os atos administrativos, a exemplo daquele que aplicou a penalidade de suspensão de participação da agravante em procedimentos licitatórios, gozam de presunção relativa de legitimidade e de legalidade, atributos estes que, na esteira do entendimento perfilhado pelo c. STJ, "embora não se mostrem absolutos, não podem ser afastados senão mediante prova robusta a ser apresentada por quem os contesta" (MS 23.845/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 23/10/2019, DJe 04/11/2019). 6. ... 7. É dizer, a alegada incapacidade técnica e produtiva da licitante, ora recorrente, em cumprir com os termos de sua proposta, denota sua participação em processo licitatório sem as necessárias condições para execução de seu objeto, o que, ao menos neste momento, configura motivo idôneo para aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 7o da Lei n. 10.520/02. 8. ... 9. Vale destacar, ainda, que a análise acerca das supostas ilegalidades praticadas no âmbito do mencionado processo licitatório, narradas pela parte agravante no recurso, demanda ampla instrução probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que se revela incompatível com a fase incipiente do procedimento de origem. A par disso, é forçoso concluir pela não verificação, neste momento, da probabilidade do direito da autora, ora agravante, razão pela qual se afigura escorreita a r. decisão agravada, ao indeferir a tutela provisória vindicada. 10. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1329225, 07017699820208079000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não vislumbro presente a necessária probabilidade do direito invocado, por isso, é despiciendo o exame acerca do alegado perigo da demora. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Após, abra-se vista ao Ministério Público. Desembargador